Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020788-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARLI FERREIRA - CPF: 527.106.298-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BORSARI FERREIRA MONTEIRO - CPF: 219.761.888-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BORSARI FERREIRA - CPF: 292.042.968-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BORSARI FERREIRA - CPF: 343.104.088-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MATHEUS SANTOS FERREIRA - CPF: 036.430.621-17 (AGRAVADO), ADRIANA PEREIRA SANTOS - CPF: 945.379.336-15 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA E COMERCIO ORIENTE LTDA - CNPJ: 03.849.143/0001-60 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA E COMERCIO ORIENTE LTDA - CNPJ: 03.849.143/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. INVENTÁRIO EM CURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DIRETA DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros, para figurarem no polo passivo da execução de título extrajudicial, em razão da existência de inventário em curso, com inventariante nomeada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros do devedor falecido podem ser incluídos diretamente no polo passivo da execução antes da partilha, na presença de inventário em curso com inventariante nomeada; e (
ii
) saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3
. A existência de inventário judicial regularmente instaurado com inventariante nomeada afasta a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução, conforme os
arts
. 75, VII, e 796 do CPC.

4
. A ciência do exequente quanto ao inventário e à nomeação da inventariante torna indevida a tentativa de redirecionamento da execução aos herdeiros.

5
. Antes da partilha, o espólio, representado pelo inventariante, é o único legitimado a responder por dívidas do falecido, sendo incabível a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo da execução.

6
. Aquele que dá causa à indevida formação da lide responde pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“1. Antes da partilha, o espólio é o único legitimado a figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, sendo incabível a inclusão direta dos herdeiros. 2. A parte que dá causa à indevida formação da lide deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 75, VII; 85, §§ 2o e 11; 796.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0009687-39.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJMT, AI 1009388-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2333369/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo

Banco Bradesco
contra decisão proferida
pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital,
nos autos de execução de título extrajudicial, proposta em face de ARLI FERREIRA (espólio) e DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ORIENTE LTDA - ME,
embasada no
inadimplemento d
a quantia de
R$ 270.184,00, representada por Nota Promissória e Instrumento Particular de Confissão de Dívidas (n.o 385/4555076), celebrado em 24/03/2011.

A decisão recorrida acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por MATHEUS SANTOS FERREIRA e ADRIANA PEREIRA SANTOS, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros MATHEUS, PATRÍCIA, THIAGO e GABRIEL BORSARI FERREIRA, determinando a exclusão destes do polo passivo da execução, bem como a inclusão de ADRIANA PEREIRA SANTOS, na qualidade de inventariante do espólio do executado falecido, ARLI FERREIRA.

Em decorrência do acolhimento da exceção, o juízo condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que os sucessores do devedor possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, conforme disposto no art. 110 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que os herdeiros compareceram aos autos de forma espontânea, sem que tenham sido formalmente citados ou tenham sofrido qualquer medida de constrição patrimonial, o que afastaria a necessidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Por fim, defende que a condenação em honorários advocatícios é indevida, invocando o princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu exclusivamente do inadimplemento da obrigação originária pelo executado falecido.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado
(id. 297866886).

Os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que, diante da existência de inventário em curso, a legitimidade para figurar no polo passivo é exclusiva do espólio, representado pela inventariante.

Alegam que o art. 110 do CPC não se aplica ao caso e que a condenação em honorários advocatícios é devida, em razão da procedência da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento pacífico do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia diz respeito à legitimidade processual passiva dos herdeiros do falecido ARLI FERREIRA para integrarem a demanda executiva movida pelo BANCO BRADESCO S.A., ante a existência de inventário judicial em curso, sob o no 1004552-50.2021.8.11.0041, no qual foi regularmente nomeada inventariante a Sra. ADRIANA PEREIRA SANTOS.

O executado ARLI FERREIRA foi validamente citado em 04/03/2013 (id. 54513361 – fl. 62 da execução), vindo a falecer em 17/10/2020, conforme certidão de óbito acostada ao inventário (id. 49064658).

Posteriormente, em 17/01/2021, foi nomeada inventariante a Sra. ADRIANA PEREIRA SANTOS, assumindo a representação judicial do espólio. Em 02/06/2022, o ora agravante teve ciência formal do óbito e, na mesma oportunidade, requereu sua habilitação nos autos do inventário (id. 86579893 da execução).

Ainda assim, o exequente promoveu pedido de redirecionamento da execução contra os herdeiros, ignorando a representação processual do espólio pela inventariante regularmente nomeada. Tal iniciativa contraria o disposto nos artigos 75, VII, e 796 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante.

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Nesse
cenário, não se sustenta qualquer alegação de desconhecimento, por parte do agravante, acerca da legitimidade processual, uma vez que este possuía plena ciência da existência do inventário e da nomeação da inventariante, a quem incumbe a representação judicial do espólio.

Diante disso, impõe-se concluir que os herdeiros carecem de legitimidade para integrar o polo passivo da presente execução, sendo
exclusivamente atribuída à inventariante a legitimidade para representar o espólio em juízo, enquanto não ultimada a partilha.

Ademais,
revela-se juridicamente válido o comparecimento espontâneo dos agravados aos autos da execução para a apresentação da exceção de
pré
-executividade, sobretudo diante da sua condição de herdeiros arrolados no processo sucessório
.

Dessa maneira, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da decisão recorrida
que,
acertadamente, reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros por meio do acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.

A orientação dest
a

Corte
é no sentido de que, enquanto não concluída a partilha, a legitimidade passiva para responder em processos relativos a obrigações deixadas pelo de cujus cabe ao espólio, representado pelo inventariante
.
Ilustram-se:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO – NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E DE PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO DE CUJUS – EVIDENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO APELANTE/EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não foi realizado o inventário nem a consequente partilha dos bens do executado (de cujus), é evidente a ilegitimidade passiva do herdeiro habilitado pelo credor na Ação de Execução
. E a extinção do feito sob esse fundamento impõe a atribuição do ônus
da
sucumbência ao exequente por força do princípio da causalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009687-39 .2016.8.11.0040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR – INCLUSÃO DOS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGIIMIDADE DO ESPÓLIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ocorrendo a morte do executado, a legitimidade para responder pela ação será do espólio e não dos herdeiros do devedor falecido. “2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts
.
1.997, caput, do CC e 796 do CPC
. 3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação
monitória .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2333369/SP, Terceira Turma, Relator.: Ministro Humberto Martins, j.
11,09,2023).” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10093888720248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024) (destaquei)

Por conseguinte, não merece acolhimento a pretensão do agravante de ver aplicado ao caso o art. 110 do Código de Processo Civil, por manifesta inadequação normativa à hipótese em análise.

Referido dispositivo disciplina a sucessão processual entre partes quando cessada a legitimidade de uma delas, o que não se verifica no presente feito, diante da existência de inventário regularmente instaurado e da nomeação de inventariante com plenos poderes de representação judicial do espólio.

De igual modo, revela-se correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez acolhida exceção de
pré
-executividade para excluir parte ilegítima, impõe-se a condenação da parte que deu causa à indevida formação da lide, com base no princípio da causalidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. CÔNJUGE ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. (...)
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, aplica-se o art. 85 do CPC para fixação de honorários sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A anuência para constituição de garantia não torna o cônjuge parte legítima na execução quando ausente manifestação expressa de coobrigação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 265, 1.643, 1.647, 1.658; CPC,
arts
. 85, 779, 790, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.475.257/MG; STJ, REsp 212.447/MS; TJPR, AI 0009343-96.2023.8.16.0000; TJMT, AI 1009621-55.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076. (TJ-MT 1016041-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025) (destaquei)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ilegitimidade passiva dos herdeiros. Partilha não realizada.
Espólio como sujeito passivo. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (...)

Tese de julgamento: 1. “Antes da partilha, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, devendo a demanda ser dirigida exclusivamente contra o espólio”. 2. “A inclusão indevida de herdeiros como executados enseja sua exclusão da lide por meio de exceção de
pré
-executividade”.
3. “A condenação em honorários advocatícios é devida à parte exequente que dá causa à indevida formação da lide, nos termos do princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.792 e 1.997; CPC, 85, §§ 2o e 11 e 796. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1009119-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1023731-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.12.2024. (TJ-MT 1016939-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, com
majoração
dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025